Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. COBRANÇA SÚMULA CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO. CONTEÚDO DESATUALIZADO E NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009.

2. Constatado que a banca examinadora possui atribuições capazes de influir na classificação final de candidatos, seja examinando requerimentos administrativos que permitam a continuidade do candidato no certame, seja deliberando acerca de eventuais recursos administrativos em relações a questões de provas, evidente a legitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do writ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA.

3. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, (artigo 1o, da Lei n.12.016/2009 c/c art. 5o, inciso LXIX, da CF).

4. Não compete, em regra, ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015).

5. A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que há dissonância com o edital, itens 22.9 e 22.10 do Edital, em que a cobrança de legislação deve seguir as redações em vigor, na data da publicação do certame, e em que não há, outrossim, qualquer necessidade de exercício de valoração dos critérios de avaliação.

6. No caso em comento, a questão impugnada exigiu conhecimento não apenas do Código Tributário Nacional - CTN, mas também de texto normativo que não estava mais em vigor (súmula do TARF), no momento da publicação do edital do concurso, e nem mesmo fazia parte, explicitamente, do conteúdo programático.

7. Segurança concedida.